Tribunal: TJBA
Processo: 8052899-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052899-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMARIA GOMES DA SILVA Advogado(s): CAMILA ALVES MIRANDA, LAZARO FERREIRA MARTINS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. PRELIMINAR AFASTADA. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITO ANTIGO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ESTIAGEM NO SERTÃO BAIANO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Mesmo não sendo titular da matrícula de água do imóvel, possui a agravante legitimidade para ingressar com ação, pois comprovado que é destinatária final do serviço. Consumidora por equiparação nos termos dos arts. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suspensão do fornecimento de água em razão de débito pretérito é vedada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O débito que originou a suspensão remonta a março de 2023, enquanto o corte ocorreu apenas em setembro de 2025, configurando débito antigo insuscetível de justificar a interrupção de serviço essencial. 3. A concessionária dispõe de meios próprios e adequados para buscar a satisfação de créditos antigos, como a via judicial de cobrança, sendo-lhe vedado transformar a suspensão do abastecimento em mecanismo de coação para compelir o consumidor ao pagamento de dívida pretérita. 4. A suspensão do fornecimento de água viola frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à saúde e à vida, o princípio da continuidade do serviço público essencial consagrado no art. 22 do CDC, e a própria finalidade do serviço público delegado. 5. Hipossuficiência da agravante comprovada. Beneficiária do programa Bolsa Família com renda mensal de R$ 650,00, complementada com trabalhos eventuais de faxina, não alcançando um salário mínimo. Reside no imóvel com três filhos menores. Valor cobrado desproporcional à capacidade econômica da família. 6. Contexto de estiagem no sertão baiano agrava a situação, tornando inexistente alternativa de acesso à água por meios próprios. Privação de bem essencial à sobrevivência configura perigo de dano irreparável e risco concreto à vida, à saúde e à dignidade da família. 7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Tutela de urgência concedida. 8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Tutela recursal confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052899-47.2025.8.05.0000, da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Mendes, em que é agravante EDMÁRIA GOMES DA SILVA e agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão agravada e confirmando a tutela de urgência deferida liminarmente, na forma do voto da Relatora. Salvador, .